Tribunal: TJDFT
Processo: 0713281-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713281-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FATO CONSUMADO MOVEIS E DECORACOES LTDA - ME AGRAVADO: EDENJONES ALBUQUERQUE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente Fato Consumado Móveis e Decorações Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719157-11.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud, na forma reiterada, nos seguintes termos: “O mero decurso de tempo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa via SISBAJUD. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica dos executados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Por certo, apesar de todo o interesse demonstrado, o ônus do exequente de indicar bens passíveis de penhora não se satisfaz com a simples requisição de consulta aos sistemas eletrônicos advindos de convênios firmados por este Tribunal de justiça (em especial SISBAJUD e RENAJUD), quando se mostraram inúteis à finalidade almejada nos autos. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS INFRUTÍFERAS REALIZADAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE BLOQUEIO DE QUANTIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros pelo sistema digital disponível ao Juízo depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências, pelo mero decurso do tempo, mesmo sendo o pedido motivado na existência de outras funcionalidades do SISBAJUD, uma vez não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anteriormente realizada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1422343, 07394674120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro a reiteração de penhora de valores via SISBAJUD, porquanto o credor não demonstrou a modificação da situação econômica do devedor. Promova o credor o andamento do feito por meio da indicação de bens penhoráveis ou medida efetiva à satisfação do seu crédito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de arquivamento.” Em síntese, o Agravante alega que a pesquisa de ativos financeiros junto ao Sisbajud atende ao disposto no art. 139, IV, do CPC, em observância ao princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional. Aponta que tal diligência é compatível com o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, e com a obrigação de o magistrado conferir efetividade à tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Afirma que é possível nova diligência a fim de auxiliar na localização de valores na conta bancária do Agravado, pois já transcorreu lapso temporal suficiente para mudar a situação financeira. Destaca que as justificativas de negativa de utilização do sistema não têm fundamento legal, pois ainda que seja dever do credor buscar formas para satisfazer o seu crédito, tem-se que o Poder Judiciário pode auxiliá-lo na busca de bens. Por fim, pede a antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros do Agravado e posterior penhora por meio do Sisbajud, com renovação automática da ordem. Preparo comprovado (Id. 70559297). É o relatório. Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de ser realizada nova pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo Sisbajud, na forma reiterada. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. A execução busca satisfazer os interesses do credor, que tem o dever de indicar bens do devedor que possam ser utilizados para saldar a dívida. No caso em exame, todavia, o credor não demonstrou ter diligenciado por meios próprios bens do devedor passíveis de constrição, mesmo aqueles que não dependem do auxílio do Judiciário. Para atender o princípio da cooperação, é possível a pesquisa de bens do executado pelo juízo, a pedido do credor, por meio dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos ao Judiciário. No entanto, o exequente não está desobrigado de se esforçar para localizar bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução, pois a atuação do Poder Judiciário é subsidiária e só deve agir para buscar informações indisponíveis ou inacessíveis ao credor. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos à disposição do Judiciário já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. A ora Agravante já requereu diversas diligências pelos diversos sistemas eletrônicos, sem que tenha ocorrido modificação na vida financeira da parte executada para justificar a reiteração da pesquisa. Ademais, em que pese a última pesquisa por meio do referido sistema ter sido realizada há tempo considerável, o Juízo a quo tem sido diligente, pois determina frequentes buscas de bens, o que não configura afronta ou omissão ao propósito de alcançar a satisfação do crédito da parte exequente. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar os documentos que entender necessários ao julgamento deste recurso, via Curadoria Especial. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora